Tribunal: TJSP
Processo: 2150302-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2150302-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é impetrante
PAULO EDSON FROZONI e Paciente JAILSON PEREIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, denegaram a presente ordem de habeas corpus., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150302-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42082
2
Voto 42.082
Habeas Corpus n. 2150302-12.2020.8.26.0000 Mogi Guaçu
Processo n. 0016424-84.2012.8.26.0362 Vara Criminal
Impetrante - Paulo Edson Frozoni
Paciente
- Jailson Pereira Rodrigues
O ilustre advogado Paulo Edson Frozoni, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu - SP, impetra o
presente habeas corpus, em favor de Jailson Pereira Rodrigues,
visando, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, seja
decretada extinta a punibilidade. Sustenta que, datado o fato de 19
de setembro de 2012, anulado o anterior recebimento da denúncia,
por esta Colenda Câmara Criminal, prolatada nova decisão de
recebimento, em 11 de setembro de 2017, expedido mandado de
citação, em 26 de junho de 2020, operada a prescrição antecipada,
porquanto eventual pena não atingiria patamar superior a dois anos
de reclusão, decorrido lapso superior a quatro anos, entre o fato e o
recebimento da denúncia. Subsidiariamente, o trancamento da ação
penal, em face da inépcia da denúncia, anulada a decisão que
recebeu a inicial acusatória. Alega não exposto o fato delituoso em
todas as suas circunstâncias, não indicado que espécie de direito
autoral fora violado, não apontadas as vítimas ou o titular do direito,
em violação ao disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal.
Afirma ausente justa causa para a ação penal, materialmente atípica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150302-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42082
3
a conduta, em face do princípio da adequação social. Liminarmente,
pleiteia o sobrestamento da ação penal, até o julgamento do presente
writ (fls. 1/14). Acompanham os documentos de fls. 15/175.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 182/183).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 186/201).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve
oposição ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O
paciente
Jailson
Pereira
Rodrigues
foi
denunciado como incurso no artigo 184, § 2o, do Código Penal.
porquanto, no dia 19 de setembro de 2012, por volta das 9h15min,
nas dependências de terminal rodoviário situado em Mogi Guaçu - SP,
com o intuito de lucro direto, teria mantido em depósito e exposto à
venda mil e trinta e cinco DVD's, contendo diversos arquivos de vídeo,
quinze DVD's de jogos diversos e seiscentos e noventa e oito mídias de
títulos e gêneros musicais diversos, todos reproduzidos com violação de
direito autoral.
Em 7 de agosto de 2013, a denúncia foi
recebida. Em 4 de fevereiro de 2015, foi apresentada resposta á
acusação. Por ocasião do julgamento do
Habeas
Corpus n.
0009911-17.2015.8.26.0000 - Mogi Guaçu, em 8 de abril de 2015,
por votação unânime, esta Colenda 12a Câmara Criminal concedeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150302-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42082
4
em parte a ordem para anular o despacho que recebeu a denúncia,
sem prejuízo de que outra fosse oferecida.
Oferecida nova denúncia, em 29 de junho de
2017, recebida, em 11 de setembro de 2017, aguarda-se a citação do
paciente e a apresentação da defesa preliminar.
Compartilha esta relatora do entendimento de
que, se a pena em perspectiva, ao se concretizar, não mais pode ser
aplicada, não se justifica o desencadeamento de processo, que
nasce sem condições de prosperar.
Em face da prescrição em perspectiva, não se
pode falar em interesse de agir. Carece de interesse de agir ao
Ministério Público. Ensina José Frederico Marques, ao examinar as
condições da ação: A jurisdição, como lembra Morel, não é função que
possa ser movimentada sem um motivo que justifique o pedido de tutela
judiciária; e como êste se faz através da ação, a regra é a de que onde não
há interêsse não existe ação: pas d'intèrêt, pas d'action. O interêsse de agir
é a relação entre a situação antijurídica denunciada e a tutela jurisdicional
requerida Disto resulta que sòmente há interêsse quando se pede uma
providência jurisdicional adequada à situação concreta a ser decidida.
É preciso que se examine em que têrmos é formulada a exigência que se
contém na pretensão para que se verifique da existência do interêsse de
agir. (Elementos de Direito Processual Penal - Vol. I, p. 319, Forense-Rio-
São Paulo-1a ed, 1961 - 2a ed, 1965). Em sentido correlato o
ensinamento de Cintra, Grinover e Dinamarco, no momento em que
analisam o interesse de agir, enquanto condição da ação: Essa
condição da ação assenta-se na premissa de que, tendo embora o Estado o
interesse no exercício da jurisdição (função indispensável para manter a paz
e a ordem na sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário sem
que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois,
sob esse prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150302-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42082
5
solicitada seja necessária e adequada (Teoria Geral do Processo - 3a ed.
ampl. e atual. SP:RT, 1983, p. 222/223).
O instituto da prescrição cumpre função social.
Evita que a pessoa permaneça indefinidamente sob ameaça de ser
processada e punida. Impede que a condenação se apoie em
elementos probatórios eventualmente já diluídos no tempo (A
prescrição retroativa e a inutilidade do provimento jurisdicional. Luiz Sérgio
Fernandes de Souza. RT-680, junho/1992, p.435/438).
Cabe notar que, uma vez recebida a denúncia
ou queixa e prolatada a sentença condenatória, a prescrição da
pretensão punitiva deverá ser impreterivelmente reconhecida e
declarada. Não há que se falar em preservar os efeitos principais e
secundários da condenação. A indenização, se for o caso, poderá
ser buscada diretamente no juízo cível.
Entretanto, no caso presente, devem ser
levadas em conta questões específicas, na medida em que, datado o
fato de 19 de setembro de 2012, tem aplicação o disposto no artigo
110, parágrafo 1o, segunda parte, do Código Penal. Ainda que se
trate de prescrição antecipada, não pode ser considerado o lapso
decorrido entre a data do fato e a data em que recebida a denúncia.
E, entre a data em que recebida a denúncia, 11 de setembro de 2017,
e o presente momento, não decorreu lapso suficiente para que se
tenha operado a prescrição da pretensão punitiva.
De outra parte, a decisão, que anulou o
despachou que recebera a denúncia anteriormente oferecida, está
assim consignada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150302-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42082
6
“A denúncia formulada contra o paciente está
articulada, nos seguintes termos:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 19 de setembro de 2012, por volta das
-0h15min, nas dependências do Terminal Rodoviário,
situado no Parque dos Ingás, Centro, nesta cidade e
Comarca de Mogi Guaçu, JAILSON PEREIRA
RODRIGUES, qualificado às fls. 34, com o intuito de
lucro direto, tinha em depósito e expunha à venda,
1035 (um mil e trinta e cinco) DVD's, contendo diversos
arquivos de vídeo, 15 (quinze) DVD's de jogos diversos
e 698 (seiscentos e noventa e oito) CD's de títulos e
gêneros musicais diversos (auto de exibição e
apreensão de fls. 07/08), todos reproduzidos com
violação de direito autoral, sem a autorização dos
titulares dos direitos ou de quem os represente,
conforme laudo pericial de fls. 18/19.
Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais civis
realizavam
operação
de
fiscalização
junto
a
vendedores ambulantes, oportunidade em que, na
barraca
de
propriedade
de
JAILSON
PEREIRA
RODRIGUES, os agentes apreenderam 1035 (um mil e
trinta e cinco) DVD's, contendo diversos arquivos de
vídeo, 15 (quinze) DVD's de jogos diversos e 698
(seiscentos e noventa e oito) CD's de títulos e gêneros
musicais diversos (auto de exibição e apreensão de fls.
07/08), produtos estes que se encontravam expostos
para a comercialização.
Em razão dos fatos, os produtos foram apreendidos e,
posteriormente, encaminhados para a perícia.
Na Delegacia de Polícia, instado a se manifestar,
JAILSON PEREIRA RODRIGUES confessou a aquisição
dos produtos apreendidos, os quais eram desprovidos
de nota fiscal (fls. 27).
Posteriormente, os laudos de constatação concluíram
que dos CD's e DVD's apreendidos na barraca do
denunciado foram reproduzidos com violação de direito
autoral de Sony Universal Studios, Paramount, Amor
Sertanejo, Jacó e Jacozinho, Marquinho Gomes, entre
outros, e sem a autorização dos titulares dos direitos
ou de quem os represente, tratando-se, portanto, de
cópias não autorizadas (fls. 17/19 e 41).
Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência
JAILSON PEREIRA RODRIGUES como incurso no artigo
187, parágrafo 2o, do Código Penal, e requeiro que,
recebida a denúncia, seja o denunciado citado para
oferta de resposta escrita, procedendo-se, após, à
oitiva das testemunhas abaixo arroladas, interrogando-
se, ao final, a indiciada, prosseguindo-se o feito nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150302-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42082
7
termos dos artigos 394 e seguintes do Código de
Processo Penal, até final condenação” (fls. 12/14).
A denúncia em questão, na realidade, deixa de
apresentar elemento constitutivo essencial do delito de violação
de direito autoral. Tanto assim que, como anotado na impetração,
foi requerido pela acusação a realização de novo exame pericial
por amostragem.
O delito previsto no artigo 184, § 2o, do Código
Penal, exige a exposição à venda da reprodução clandestina
(cópia) evidenciada desde logo a violação ao direito autoral.
A mera exposição de CDs, DVDs ou fitas VHS não
caracteriza crime contra a propriedade intelectual. Não basta que
a perícia constate a não autenticidade do material apreendido.
Ademais, não há identificação das vítimas. Não
foram indicadas, na denúncia, a fim de fossem inquiridas em juízo
para confirmar a violação de seus direitos autorais.
Relevante precedente desta Egrégia Corte: “deve-se
ter presente que a violação de direito autoral vem tipificado como
crime contra a propriedade intelectual (Título III, Capítulo I) e não
como crime contra a fé pública. Diversamente do que se dá com os
crimes contra a fé pública, nos quais prescinde-se, via regra, da
identificação do sujeito, no delito de violação de direito autoral essa
identificação é imprescindível, porquanto não há como apurar se o
autor intelectual forneceu ou não autorização para a
comercialização do produto sem que ele se manifeste nesse sentido,
por si ou por interposta pessoa” (TJSP - 2a Câm. Crim - Apel. n.
956.763-3/9-00 - j. 28.04.08).
No mesmo sentido: “o tipo penal exige que haja
violação do “direito do autor, do direito de artista, intérprete ou
executante ou do direito do produtor de fonograma”, sendo, pois,
imprescindível para a caracterização da infração penal, que
sejam identificados os titulares desses direitos ou quem os
representem” (TJSP-12a Câm. Crim.- Apel. n. 990.08.168009/2, rel.
Paulo Rossi, j. 27.05.2009). “em se tratando de crimes envolvendo
direitos autorais, a exata identificação da obra copiada
irregularmente é de evidente e indiscutível importância, sendo
assim necessária a identificação dos autores lesados, sujeitos
passivos do ilícito. E nenhum desses autores, de músicas dos
produtos apreendidos, foi identificado” (TJSP-10a Câm. Crim.- Apel. n.
990.08.071839/8, rel. Carlos Bueno, j. 26.11.2008).
Nos termos em que formulada a denúncia, não
foram observados os requisitos legais exigidos pelo artigo 41, do
Código de Processo Penal, que pressupõe a exposição do fato
criminoso com todas as suas circunstâncias. Vale dizer,
imprescindível
a
narração
completa
do
acontecimento
naturalístico. Como observa Benedito Roberto Garcia Pozzer “a
denúncia ou queixa deverá conter o fato processual e o penal”
(Correlação entre Acusação e Sentença no Processo Penal
Brasileiro - SP: IBCRIM, 2001, p. 111). No mesmo sentido a lição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150302-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42082
8
de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio
Magalhães Gomes Filho: “a instauração válida do processo
pressupõe o oferecimento de denúncia ou queixa com exposição
clara e precisa de um fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias (art. 41 CPP), isto é, “não só a ação transitiva, como
a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus
auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que a
determinaram a isso (cur), a maneira por que a praticou
(quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)” (João
Mendes Jr.).” (As Nulidade no Processo Penal, 5a ed., rev. e ampl.,
SP:Malheiros, 1996, p. 86/87).
A descrição circunstanciada dos fatos, na denúncia,
propicia o exercício da garantia constitucional da ampla defesa e do
contraditório. É necessário que o acusado tenha conhecimento dos
fatos que lhe são imputados. Não basta que os elementos
indiciários possam eventualmente representar substrato para a
denúncia. Necessário se faz a exposição do fato delituoso, de
forma circunstanciada, tendo como base os elementos idôneos
previamente recolhidos, na fase da investigação policial.
O artigo 395, do Código de Processo Penal,
estabelece que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for
manifestamente inepta (I); faltar pressuposto processual ou
condição para o exercício da ação penal (II); faltar justa causa
para o exercício da ação penal (III).
A persecução penal, mediante o recebimento da
denúncia, atinge o status libertatis da pessoa a exigir que a
instauração da ação penal observe o disposto no artigo 41, do
Código de Processo Penal. Pressupõe a descrição da conduta
delituosa em todas as suas circunstâncias.
Contudo, não se trata de hipótese de trancamento
da ação penal. Reconhece se a inépcia da denúncia, sem
prejuízo de que outra venha ser oferecida.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
concederam parcialmente a ordem para anular o r. despacho que
recebeu a denúncia, sem prejuízo de que outra possa ser
oferecida.”
Afasta-se, desde logo, a alegada atipicidade,
diante do princípio da adequação social da conduta do apelante. A
violação de direitos autorais representa conduta grave, que acarreta
graves consequências, uma vez devidamente comprovada.
Nesse sentido, a Súmula 502, do C. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150302-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42082
9
“Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se
típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, §
2o, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs
piratas.”
Quanto à autoria, esta relatora entende que o
delito previsto no artigo 184, parágrafo 2o, do Código Penal, exige a
exposição à venda da reprodução clandestina (cópia) demonstrada a
violação ao direito autoral. Assim, a mera exposição de DVDs e CDs
não caracteriza crime contra a propriedade intelectual. Necessária a
identificação das vítimas, sujeitos passivos lesados, sem contar as
especificidades da prova pericial.
Entretanto, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.456.239/MG e
n. 1.485.832/MG, em sessão realizada em 12 de agosto de 2015, por
votação unânime, firmou entendimento no sentido de que se mostra
suficiente para a comprovação da materialidade do delito previsto no art.
184, § 2o, do Código Penal, a perícia realizada por amostragem, sobre os
aspectos externos do material apreendido, sendo desnecessária a
identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou de quem os
represente.
Ademais, editada pelo Superior Tribunal de
Justiça a Súmula 574, com o seguinte enunciado:
“Para configuração do delito de violação de direito
autoral e a comprovação de sua materialidade, é
suficiente a perícia realizada por amostragem do
produto apreendido, nos aspectos externos do
material, e é desnecessária a identificação dos
titulares dos direitos autorias violados ou daqueles
que os representa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150302-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42082
10
Por conseguinte, a matéria deve ser examinada,
em face do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Sob esse prisma, a leitura atenta da denúncia,
formulada nos autos em questão, não evidencia o alegado vício, na
presente impetração.
A
denúncia
descreve
os
fatos
de
forma
cadenciada, apontando o momento em que teriam ocorrido,
apontando qual teria sido a conduta do paciente.
Nos termos em que a denúncia narra os fatos
imputados ao paciente, pode-se concluir que estão observados os
requisitos legais exigidos pelo artigo 41, do Código de Processo Penal.
A denúncia formulada descreve a prática do
delito, acompanhado de todas as circunstâncias, de modo a tipificar
a conduta atribuída ao paciente, sem que se evidencie, nesse
momento, qualquer excesso.
A forma como narrados os fatos, na denúncia,
em tese, indicam a existência de nexo causal entre a conduta
imputada ao paciente e o suposto resultado.
Como observa Benedito Pozzer: “Da fórmula
contida no Código de Processo Penal, artigo 41, de exposição do fato
criminoso com todas as suas circunstâncias, verifica-se que a
denúncia ou queixa deverá conter o fato processual e o penal, vale dizer, a
completa narração do acontecimento naturalístico (concreto) e sua perfeita
subsunção a todos os elementos do tipo penal (abstrato), para que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150302-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42082
11
ocorra inépcia técnica, por ofensa às regras da ampla defesa e do
contraditório” (Benedito Roberto Garcia Pozzer, Correlação entre Acusação e
Sentença no Processo Penal Brasileiro, SP:IBCCRIM, 2001, p. 111).
Assim sendo, a persecução penal instaurada
para apurar a prática do delito de violação de direito autoral, em
tese, não representa coação ilegal, não se revestindo a denúncia de
inépcia.
Configurada
em
juízo
de
probabilidade,
fundada nos dados obtidos no inquérito policial, justifica-se a
imputação formulada na denúncia. Se a denúncia se assenta em
elementos idôneos previamente obtidos, na fase da investigação
policial, não há que ser admitida a ausência de justa causa para a
ação penal.
A prova produzida, em contraditório, poderá
demonstrar ou mesmo, afastar a responsabilidade penal do ora
paciente pelos fatos que lhe são atribuídos.
O pretendido trancamento da ação penal não
pode prosperar, porquanto não evidenciada, de plano, ausência de
justa causa, que pressupõe prova pré-constituída.
Ademais, não se mostra possível, em
sede de habeas corpus, valorar os elementos de convicção
reunidos no inquérito policial, que dão sustentação à denúncia.
Basta observar que a reprodução dos fatos,
além da prova testemunhal, exige o cotejo de prova pericial, inviável
de se dar, em sede de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150302-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42082
12
Diante do exposto, por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa. Angélica de Almeida
relatora